Tribunal: TJDFT
Processo: 0733619-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 330, IV E 485, I, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE.

A inércia do exequente diante da determinação de emenda da peça exordial, na forma do art. 321, parágrafo único do CPC, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, consoante o disposto nos artigos 330, inciso IV e 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

Não se tratando de extinção do processo por abandono ou negligência da parte, desnecessária a intimação pessoal, prevista no art. 485, §1o do CPC.